Tribunal: STF
Processo: Rcl 90689
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VÍCIO FORMAL. SANEAMENTO. DETERMINAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação, uma vez ajuizada depois de formada a coisa julgada no processo originário, tendo sido condicionado o conhecimento de eventual recurso à juntada de cópia dos atos constitutivos da parte.

    2. A parte agravante diz haver sanado o apontado vício formal, afirma inaplicável ao caso a Súmula 734/STF e defende adequada a observância da ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o agravo interno, uma vez não sanado vício formal, considerado o disposto no art. 321 do CPC.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. Não tendo a parte agravante sanado vício formal, em atenção ao versado no art. 321 do CPC, mostra-se inadequado o agravo interno.

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Agravo interno não conhecido.